Tribunal: CARF
Processo: 16004.000560/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000560/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ANETE MARIA LUCAS VELTRONI SCHIAVINATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentação pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000560/2010-44
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000560/2010-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 84 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas
e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empegatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração – Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 20/27, relativo ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança do imposto suplementar
no valor de R$ 4.125,00, com multa de ofício de R$ 3.093,75 e juros de mora de R$
1.322,47.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor total de R$ 15.000,00,
conforme consta no Termo de Constatação Fiscal,abaixo discriminado:
· Serviço de Anestesia Rio Preto – R$ 500,00;
· Clinica Dr. Kaiser – R$ 3.500,00;
· Clinica J B – R$ 600,00;
· Associação Portuguesa de Beneficência – R$ 10.400,00.
Abaixo se transcreve partes do Termo de Constatação Fiscal, para um melhor
entendimento do Auto de Infração.
“(...)
3. Em procedimento fiscal levado à efeito junto à Associação Portuguesa de
Beneficência de São Jose do Rio Preto, CNPJ 59.972.307/0001-05, conforme Diligência
no 08.1.07.00-2007.00872-7 em 03/03/2008, desta DRF, a diligenciada, regularmente
intimada apresentou Declaração, cuja cópia se encontra anexada ao presente processo,
em que declara para os devidos fins de direito que de acordo com pesquisas em seus
sistemas de controles e cadastros, NÃO foram encontrados nenhum registro onde conste
como usuário de serviços médicos deste hospital a Sra ANETE MARIA LUCAS
VELTRONI SCHIAVINATTO (ou seus dependentes), portador do CPF no
025.768.008-07, durante o ano-calendário de 2006, bem como não foi encontrado
nenhum registro de recebimento de valores pagos pela mesma.
4. Após análise da DIRPF — Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, referente
ao ano-calendário de 2006, exercício financeiro de 2007, intimamos a contribuinte para
comprovar as despesas médicas declaradas.(A descrição dos fatos da ação fiscal foi
mencionada a partir do item 5, após planilha dos valores declarados e glosados).
(...)
Apresentou documentação e declarou que as despesas medicas com a cirurgia bariátrica
não foram pagas pelo seu plano de saúde.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000560/2010-44

7- Analisamos os documentos apresentados e, elaboramos a planilha, com os dados,
anexada ao presente termo.
8- As despesas medicas de R$ 500,00, R$3.500,00, R$ 600,00, R$10.400,00, não foram
comprovadas(planilha acima). A contribuinte não enviou documentos que viessem a
comprovar o efetivo pagamento, bem como a correlação de valores envolvidos na
transação realizada, o que poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação de cópia
de cheque, e caso o pagamento tivesse ocorrido em dinheiro, com apresentação de
extrato bancário. Ressalte-se que esta informação constou no Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal.
9. Diante dos fatos acima narrados, os valores não comprovados serão glosados
conforme demonstra a planilha acima que menciona os valores declarados e os
permitidos pela Legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física.
(...)”.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 23/06/2010, fl. 29, a
contribuinte apresentou impugnação em 20/07/2010, fls. 30/35, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
Em razão de ter-se submetido a uma cirurgia bariátrica não coberta pelo seu Plano de
Saúde, realizada no Hospital Infante D. Henrique de São José do Rio Preto, mantido
pela Associação Portuguesa de Beneficência, entidade devidamente identificada nos
documentos inclusos, a postulante titular do CPF(MF) 025.768.008-07 – fez constar em
sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Ano Calendário 2006 - os valores
que efetivamente pagou ao referido Hospital, Médicos, Anestesista e outros.
(...)
Tendo remetido à fiscalização todas as notas fiscais comprobatórias, nos termos legais,
das despesas médicas, a postulante estava certa de que as dúvidas tinham sido sanadas,
uma vez que os documentos juntados correspondiam exatamente as duvidas
apresentadas pela Receita Federal.
Contudo, posteriormente e em razão de consulta da Receita ao Hospital, referidos
beneficiários bem como o nosocômio "negaram o recebimento de tais pagamentos",
como se vê no Termo de Encerramento feito pela Receita, constante do Termo de
Constatação Fiscal, fato que levou á glosa dos aludidos valores.
A negativa de recebimento dos valores, por parte do Hospital Infante D. Henrique,
somente pode decorrer de duas causas:
a) ou a desorganização da referida entidade é descomunal, a ponto de eles não
manterem controle das notas fiscais que emitem;
b) ou, a criminosa sonegação de recebimentos, por parte do Hospital em referência –
como forma de lesar a Receita Federal - é de tal porte que sua administração quer
fugir de suas responsabilidades fiscais, negando ter recebido valores dos quais emitiu
Nota Fiscal.
(...)
Para comprovar mais uma vez (já que apresentou - quando notificada - todas as notas
fiscais dos pagamentos feitos) relativas aos gastos que comprovadamente apresentou à
Receita Federal, a contribuinte-signatária junta nesta oportunidade:
(...)
Diante do exposto que a nova documentação ora juntada novamente comprova de
maneira inquestionável, é a presente impugnação formulada dentro do prazo legal,
para vir a impugnante requerer formalmente de Vossa Senhoria seja reexaminado
detidamente o processado, com vistas a serem canceladas por inteiro as
penalidades a ela aplicadas, as quais decorreram na verdade, da incúria,
desorganização e maliciosa negativa de não-recebimento pelo Hospital, que não só
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000560/2010-44

sonegou a verdade à fiscalização da Receita Federal como parece ter omitido seus
recebimentos para lesar o erário público, fato que merece - por justiça e direito - total
apuração.”
Aos autos foram anexados os documentos, fls. 40/67, os quais estão incluídos as notas
fiscais de serviços, cópias de cheques, extratos da conta bancária e declarações da
Associação Portuguesa de Beneficência.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda
devido quando devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2014 (e-fls. 98/99), o
sujeito passivo interpôs, em 25/04/2014 (e-fl. 101 e ss.), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos e
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas (prestação dos serviços e seu efetivo pagamento), há necessidade de conversão
do julgamento em diligência para intimar os profissionais prestadores dos serviços e a multa
aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório, além da infringência ao princípio da
legalidade. Anexa documentos (e-fls. 120 e ss.). Apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$15.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000560/2010-44

Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se do argumento de que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui
caráter confiscatório e o da infringência ao princípio da legalidade. Os documentos apresentados
junto ao recurso também possuem características novatórias (e-fls. 120 e ss.). Por não terem sido
apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser
apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000560/2010-44

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal de 13/05/2010 (e-fl.
07) e Termo de Constatação Fiscal de 09/06/2010 (especificamente à e-fl. 25).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos dispêndios envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
E tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto excertos da
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto como razões complementares de
decidir:
...
De acordo com o Auto de Infração foram glosadas as despesas médicas no valor total de
R$ 15.000,00 (por falta de comprovação do efetivo pagamento), conforme abaixo
discriminado:
· Serviço de Anestesia Rio Preto – R$ 500,00;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000560/2010-44

· Clinica Dr. Kaiser – R$ 3.500,00;
· Clinica J B – R$ 600,00;
· Associação Portuguesa de Beneficência – R$ 10.400,00.
Aos autos foram anexadas as notas fiscais de serviços Clinica Dr. Kaiser Ltda – R$
3.500,00 (honorários médicos de cirurgia de obesidade - cirurgião e 2o auxiliar), Serviço
de Anestesia Rio Preto Ltda – R$ 500,00 (serviços médicos), Clinica J B Ltda – R$
600,00 (honorários médicos referente auxilio de cirurgia bariátrica)e Associação
Portuguesa de Beneficência – 10.400,00 (materiais e medicamentos), relativo ao ano de
2006, fls. 40/43.
Anexou, ainda, Declarações emitidas pela Associação Portuguesa de Beneficência, onde
informam que a contribuinte foi paciente (internada) no referido hospital em 12/03/2006
a 14/03/2006, e efetuou o pagamento no valor de R$ 10.400,00, fls. 50/51.
Constam nos autos, cópias dos extratos bancários, fls. 52/56, assim como, as cópias de
cheques de fls. 57/66.
Em análise aos documentos constantes às fls. 52/66 (extratos bancários e cópias de
cheques), observa-se que os cheques foram nominais a clinicas e pessoas físicas
distintas das constantes nas Notas Fiscais, assim como os valores.
Logo, os documentos apresentados são insuficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
Frise-se que as referidas despesas foram glosadas por falta da comprovação do efetivo
pagamento.
...
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, vale ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no que diz
respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
...
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000560/2010-44

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 175
DF CARF MF
Original